Tribunal: TCU
Processo: 011.597/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5058/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.597/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia de Oliveira Werneck (XXX.651.947-XX); Elenilda Cardoso de Sousa (XXX.563.643-XX); Fernamara Saunier de Alcântara Werneck (XXX.818.842-XX); Francisca Lúcia Caze da Silva (XXX.855.013-XX); Francisca Marlene Leite de Sousa (XXX.659.023-XX); Juliana Santos Werneck (XXX.507.961-XX); Leticia Marques de Queiroz dos Santos Gama (XXX.153.741-XX); Maria Vera Lúcia Caze da Silva (XXX.374.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.